Tribunal: TCU
Processo: 028.772/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9197/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 028.772/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carolline Mendes Ribeiro de Oliveira (XXX.593.283-XX); Francisca Fernanda Morais de Melo (XXX.934.553-XX); Jane Leal Costa (XXX.083.844-XX); Jaqueline Maria de Jesus (XXX.480.178-XX); Josenilton Matos Dias (XXX.144.935-XX); Lucyane Rogeria Almeida Silva (XXX.470.453-XX); Maria Antonia Bispo dos Santos (XXX.718.493-XX); Maria do Livramento da Rocha Rodrigues (XXX.221.363-XX); Tatiana Ottilia de Moraes Silva de Paula (XXX.347.876-XX); Tatiane Nunes da Silva Rodarte (XXX.137.881-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.